Tribunal: TJDFT
Processo: 0709230-37.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709230-37.2020.8.07.0007 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: LJC Comercial de Artigos Para Presentes Ltda – ME Cielo S/A Embargadas: Os mesmos D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária LJC Comercial de Artigos Para Presentes Ltda - ME (Id. 29755825) e pela sociedade anônima Cielo S/A (Id. 29770034) contra o acórdão (Id. 29569821) que deu parcial provimento à apelação manejada pela ora embargante (sociedade empresária LJC Comercial de Artigos Para Presentes Ltda – ME). De acordo com o disposto nos artigos 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se as embargadas no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 11 de outubro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator